Tribunal: TJDFT
Processo: 0739021-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739021-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LOPES BONFIM AGRAVADO: RISONEIDE MARIA DA CUNHA BONFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO LOPES BONFIM em face da decisão Id 41396322 (p.170), nos autos da ação de divórcio n. 0701677-56.2022.8.07.0010, que acolheu a impugnação da ré agravada RISONEIDE MARIA DA CUNHA BONFIM para revogar a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 41396318), o agravante alega que a revogação baseou-se no valor bruto constante dos contracheques, porém o líquido não ultrapassaria R$ 2.340,00, conforme comprovado nos autos. Assevera que a revogação ancorou-se apenas nos argumentos da parte adversa, sem apresentação de prova contrária, não havendo fundamento para privá-lo do benefício, pois resta claro nos autos que o agravante nunca percebeu o valor de R$ 4.000,00 líquido. Argumenta que não há prova nos autos da existência do segundo imóvel a partilhar, de maneira que a decisão não pode se basear em fato não comprovado. Argui que os adiantamentos salariais constantes demonstrados nos contracheques decorrem de esforço para custear despesas mensais básicas, cujos valores foram devidamente comprovados nos autos, já que não tem como manter sua subsistência até o recebimento do salário. Justifica a urgência da medida liminar para que não haja prejuízos a sua subsistência e de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. Ao final, requer a reforma da decisão vergastada para o restabelecimento da gratuidade da justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Pontue-se que a decisão recorrida determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora